Tribunal: TJES
Processo: 5000002-34.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-34.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Ingrid Rodrigues
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000002-34.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

AGRAVADA: INGRID RODRIGUES

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. LAUDOS COM DIAGNÓSTICO DE
HIPERPLASIA MAMÁRIA ASSOCIADA A DORSALGIA.
PACIENTE COM DEPRESSÃO E ANSIEDADE.
PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO IMPROVIDO.
LIMINAR
MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº

0000908-32.2022.8.08.0020, que concedeu a tutela específica, e determinou ao Estado do Espírito Santo a realização da cirurgia reparadora de ginecomastia (mamoplastia redutora).

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, pois o parecer NAT foi contrário à realização da cirurgia; não há urgência e o procedimento cirúrgico é padronizado no SUS.

Verifica-se que o juízo de origem e a recorrida não se manifestaram (Id 5377970).

Na decisão de ID 4063741, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Em apertada síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer nº 0000908-32.2022.8.08.0020 (petição inicial Id. 3975475), com pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que a Recorrida necessita realizar, com urgência, cirurgia para redução de mamas com pilar no tratamento para gigantomastia.

O magistrado de origem deferiu a tutela antecipada (Id. 3975479), pois entendeu que os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que o tratamento é compatível com a situação descrita pela Recorrida.

Pois bem. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

É certo, outrossim, que a mamoplastia é necessária para a promoção da saúde e da qualidade de vida da Recorrida que, em decorrência de hiperplasia mamária desenvolveu dorsalgia crônica, depressão e ansiedade (Id. 3975476 - Págs. 6 e 9). Dessa forma, comprovada a precisão da cirurgia redutora, faz jus à prestação estatal, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional.

No caso dos autos, os laudos médicos colacionados pela Recorrida atestam a necessidade da realização do procedimento a fim de aliviar os sintomas causados por um quadro de dorsalgia crônica, depressão e ansiedade, inclusive com indicação de urgência em um dos laudos (Id. 3975476 - Pág. 6).

Destaco que a cirurgia pleiteada não se trata de procedimento estético, mas, sim, procedimento essencial à saúde da Recorrida, sendo aquele ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA REPARADORA NÃO ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS RECONHECIDA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I – Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que se objetiva a realização, com urgência, da cirurgia de mamoplatia redutora reparadora da autora, uma vez que esta apresenta Gigantomastia com Dorsalgia e Maustaria importantes, sendo certo que requereu administrativamente ao Estado da Bahia e ao Município de Ipirá a realização do procedimento cirúrgico, oportunidade em que o primeiro atribuiu a responsabilidade ao segundo, o qual quedou-se inerte. [...] III -
Documentos acostados nos autos que demonstram que a interessada apresenta hipertrofia de mamas bilateral e evolui com dorsalgia importante, obtendo, dessa forma, limitação nas atividades diárias, razão pela qual a cirurgia de mamoplastia redutora não estética é imprescindível para preservar a integridade física desta. IV – Direito fundamental à saúde. Art. 6º c/c art. 196 da Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(TJBA, Classe: Reexame Necessário. Número do Processo: 8000973-10.2019.8.05.0106, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 20/07/2021) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDUÇÃO MAMÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF/88. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CORREÇÃO DE DEFORMIDADE FUNCIONAL. LAUDO MÉDICO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Ante a omissão estatal em garantir ao cidadão acesso aos meios de saúde - medicamentos, tratamentos, serviços etc. - compete ao Poder Judiciário, desde que provocado, intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, com fulcro no direito à saúde e em seu caráter social e indisponível (art. 6º, CF), sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes, entendimento, inclusive, consolidado pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo. Precedentes do STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0000125-46.2018.8.08.0031 3. A decisão agravada (fls. 17/17v.) concedeu a tutela de urgência para determinar que o recorrente disponibilizasse, de modo imediato, o procedimento cirúrgico adequado às condições de saúde da recorrida (mamoplastia redutora), haja vista a demonstração da patologia (hipertrofia da mama Cid 10 N 62, caracterizada pelo excesso de pele, gordura e glândula mamária bilateral e dores na coluna em razão do excesso de peso das mamas) e da necessidade de submissão ao tratamento cirúrgico, sobretudo para impedir o agravamento da enfermidade.
4. Os elementos probatórios mostram-se suficientes para subsidiar minha conclusão acerca da inequívoca demonstração de que a recorrida foi atendida por médicos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) que atestam a existência de dores em sua coluna que, frise-se, são acentuadas pelo peso das mamas. Destaco, ainda, restar evidenciado nos pareceres médicos que a não realização do procedimento cirúrgico indicado para a redução das mamas agravaria os transtornos na coluna da recorrida em razão da influência destes em seu equilíbrio e em sua postura. 5. Ressalto, portanto, que, ao contrário do que consigna o documento emitido por órgão administrativo do agravante (fl. 15v.), no caso vertente, a cirurgia redutora das mamas não possui finalidade estética. Pelo contrário, trata-se de cirurgia reparadora que visa, dentre outras finalidades, promover correção de deformidade funcional e que, nessa medida, revela-se providência imprescindível para o tratamento da enfermidade que acomete a agravada, posto que já lhe resulta fortes dores de coluna, além de disfunções no equilíbrio da recorrida, comprometendo sobremaneira sua qualidade de vida.
6.
Em observância as especificidades do caso concreto em apreço, convém registrar que, no julgamento de casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que tendo a parte autora comprovado a necessidade e urgência da cirurgia por sofrer de hipertrofia mamária compete ao Poder Público garantir ao cidadão o acesso aos meios de saúde pública adequados a tal enfermidade
. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000125-46.2018.8.08.0031; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 04/09/2018; DJES 14/09/2018) (grifo nosso)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r.
decisão

pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a decisão objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)